Tribunal: TJDFT
Processo: 0710714-83.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO DO RECURSO. OMISSÃO RECONHECIDA POR TRIBUNAL SUPERIOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. PRETENSÃO DE SUA MAJORAÇÃO. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO NA ORIGEM. DESCABIMENTO. DECISÃO CONFORME OS PRINCÍPIOS DISPOSITIVO, ADSTRIÇÃO E DEVOLUTIVO DO RECURSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de rejulgamento dos embargos de declaração por determinação do Superior Tribunal de Justiça, por omissão no enfretamento dos fundamentos ventilados pela parte.
2. O acórdão, ao desprover apelação dos autores, deixou de acolher do pedido do defensor público, para majorar os honorários advocatícios, embora eles sequer estivessem fixados na sentença.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em verificar se é possível a majoração dos honorários advocatícios recursais, conforme pretensão formulada em contrarrazões, mesmo quando não arbitramento no primeiro grau.
III. Razões de decidir
4. O Superior Tribunal de Justiça estabeleceu os seguintes requisitos cumulativos para a majoração dos honorários em sede recursal: (i) decisão publicada após a vigência do CPC/2015; (ii) desprovimento ou não conhecimento do recurso; e (iii) prévia fixação de honorários na sentença.
5. No caso, os honorários não foram arbitrados na sentença que declarou a prescrição, o que inviabiliza a majoração dessa verba sucumbencial.
6. A majoração dos honorários em segundo grau, sem condenação na origem, violaria o princípio dispositivo, da adstrição e devolutivo do recurso, tornando a decisão judicial viciosa.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:
1. A ausência de fixação de honorários advocatícios na sentença impede sua majoração em sede recursal, conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça. 2. O juiz deve julgar a lide nos limites fixados pelo pedido inicial e a impugnação do réu, sob pena de ferir o princípio dispositivo, da adstrição e devolutivo do recurso quando for o caso.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 85, § 11; art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Rel. Min. Felix Fischer, Rel. p/ Acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 19.12.2018, DJe 07.03.2019.